Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000421-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA NEUSA BARROS ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO À AUTORA DE VALORES DEPOSITADOS PELO BANCO DO BRASIL, A SEU FAVOR (DA PREVI), POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUANTIAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO EMPREGADORA. IMPORTÂNCIA DESTINADA À RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA, NÃO SENDO DELA CREDORA A AUTORA, COMO TITULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INTERESSE LIBERATÓRIO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA TRABALHISTA NÃO ALCANÇÁVEL POR MEIO DO PROVIMENTO POSTULADO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO A QUEM NÃO DETÉM A QUALIDADE DE CREDOR. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE, INUTILIDADE E INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADOTADO PARA OBTER SENTENÇA DE MÉRITO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE INEXISTENTES PARA O PRETENDIDO DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como modalidade de extinção de pagamento, o pagamento por consignação encontra disciplina no art. 335 do Código Civil, em que relacionadas as hipóteses em que admitida essa forma de liberação forçada do devedor. 2. Elementar cotejo entre as possíveis modalidades de extinção da obrigação por pagamento em consignação para liberação forçada do devedor e os pedidos deduzidos na peça vestibular, vê-se que a pretensão da autora/apelada PREVI não se enquadra em qualquer das hipóteses legalmente admitidas pela lei civil brasileira. 3. Caso concreto em que não estão conjugados o binômio necessidade e adequação para alcançar provimento de mérito quanto ao pedido consignatório, simplesmente porque inútil a provocação da tutela jurisdicional para conferir válido e eficaz efeito liberatório ao depósito requerido em favor da parte demandada; a uma, por não ser a parte ré/apelante credora da quantia a ser depositada; a duas, porque, conquanto o vínculo obrigacional estabelecido pela decisão trabalhista não possa durar eternamente, a alternativa liberatória não será juridicamente alcançada com a entrega da importância depositada pelo Banco do Brasil a quem não tem direito pessoal à prestação de pagamento por ela (a instituição financeira) feita em atenção a condenação estabelecida no julgado trabalhista, o qual, não constitui a ré/apelante credora da importância que determinou fosse creditada à PREVI. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que foi condenada ao pagamento de honorários em montante excessivo. Requer seja reconhecida a ausência de sucumbência na hipótese vertida. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 30385511). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 6o, 11 e 16 do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários em debate, demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 6o, 11 e 16, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028